Tribunal: TJPA
Processo: 0800112-82.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800112-82.2020.8.14.0061

APELANTE: ESMERALDO ARNAUD DE MELO

APELADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por GENERALI BRASIL SEGUROS S.A., com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de acórdão que deu provimento à apelação para julgar improcedente ação de cobrança de seguro ajuizada por Esmeraldo Arnaud de Melo, reconhecendo a ausência de cobertura securitária para invalidez decorrente de doença ocupacional. A embargante sustenta omissão do julgado quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao seu patrono, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Requer a fixação da verba com base no valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, diante da improcedência da demanda, e, em caso positivo, estabelecer o critério de sua fixação conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão é caracterizada quando a decisão judicial deixa de se manifestar sobre questão que deveria ser apreciada, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, o que se aplica à ausência de fixação expressa dos honorários de sucumbência em favor da parte vencedora.

A jurisprudência e a doutrina são uníssonas em reconhecer que os honorários advocatícios devem ser fixados mesmo na hipótese de improcedência da demanda, sendo o valor atualizado da causa o parâmetro adequado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A omissão, embora não altere o resultado do julgamento quanto ao mérito, compromete a completude da decisão, tornando-se necessário o seu suprimento para viabilizar a correta execução da verba honorária.

A oposição dos embargos não configura rediscussão do mérito, mas se limita à integração do julgado, conforme o escopo legal dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial que julga improcedente a demanda deve fixar, de forma expressa, os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora.

Na ausência de condenação ou proveito econômico mensurável, os honorários devem ser arbitrados com base no valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A omissão quanto à verba honorária constitui vício sanável por meio de embargos de declaração, ainda que não comprometa o resultado do julgamento principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.
e embargado
ESMERALDO ARNAUD DE MELO
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E ACOLHÊ-LO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

GENERALI BRASIL SEGUROS S.A
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID
27140526
), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID
26766337
, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA OCUPACIONAL. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS CLÁUSULAS SECURITÁRIAS. COBERTURA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Esmeraldo Arnaud de Melo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 45.029,04, referente à cobertura por invalidez permanente por acidente de trabalho. O autor alegou ter se tornado total e permanentemente inválido em razão de doença ocupacional, fato que ensejou a concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS. A seguradora recusou o pagamento do sinistro, argumentando ausência de cobertura contratual. A sentença afastou o pedido de danos morais, mas reconheceu o dever de indenizar com base na cobertura securitária prevista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a invalidez permanente por doença ocupacional configura sinistro coberto pela apólice de seguro de vida em grupo, sob a rubrica de invalidez por acidente de trabalho; (ii) estabelecer se a condição do segurado preenche os requisitos para a cobertura adicional por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPTD).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente por meio do Tema Repetitivo nº 1.068, estabelece que a cláusula contratual que condiciona a cobertura por IFPTD à perda da existência independente do segurado é válida, legal e eficaz, desde que redigida de forma clara.

2.

A apólice contratada prevê expressamente a exclusão da cobertura de invalidez decorrente de doenças ocupacionais, sendo vedada a equiparação automática entre doença profissional e acidente de trabalho para fins securitários.

3.

A interpretação das cláusulas do contrato de seguro deve ser feita de forma restritiva, respeitando os riscos especificamente assumidos pela seguradora, conforme dispõe o art. 757 do Código Civil.

4.

O laudo pericial reconhece a incapacidade laboral do autor, mas não comprova a perda da existência independente, requisito essencial para a caracterização da cobertura IFPTD.

5.

A concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS não vincula a seguradora nem substitui a comprovação da incapacidade nos termos exigidos pela apólice.

6.

A ampliação do escopo da cobertura securitária para além dos limites contratuais viola o equilíbrio atuarial do contrato e compromete o princípio da mutualidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A invalidez decorrente de doença ocupacional não está coberta por apólice de seguro de vida em grupo quando há cláusula expressa de exclusão contratual.

2.

A cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPTD) exige a comprovação da perda da existência independente do segurado, não se confundindo com a incapacidade laboral reconhecida pelo INSS.

3.

A interpretação das cláusulas do contrato de seguro deve respeitar os riscos predeterminados, vedando-se a ampliação da cobertura por analogia com normas previdenciárias.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757 e 760; Circular SUSEP nº 302/2005, art. 17, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.867.199/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 18.10.2021 (Tema Repetitivo nº 1.068); STJ, REsp 1.850.961/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.06.2021, DJe 31.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 1467013/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.09.2019, DJe 12.09.2019.

Sustenta que, embora o acórdão tenha reformado integralmente a sentença e julgado improcedente o pedido indenizatório, o julgado silenciou quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Aduz que a sentença de primeiro grau havia condenado a seguradora ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, porém, com a reforma do julgado e a consequente improcedência da demanda, a base de cálculo para os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte vencedora (ora embargante) deve ser alterada. Requer, portanto, que os honorários sejam fixados com base no valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, haja vista não haver condenação nem proveito econômico obtido pela parte vencida.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que o acórdão seja integrado, enfrentando expressamente a matéria relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, de modo a assegurar a correta aplicação do § 2º do art. 85 do CPC.

O embargado, ESMERALDO ARNAUD DE MELO, em suas contrarrazões, sustenta que os embargos de declaração opostos pela GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. não devem ser acolhidos, porquanto não identificam omissão real no acórdão recorrido, representando, na verdade, mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. Argumenta que os embargos visam rediscutir matéria já decidida, o que é incabível por meio dessa via recursal, requerendo, ao final, a rejeição dos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Sustenta a embargante que, embora o acórdão tenha reformado integralmente a sentença, julgando improcedente a ação indenizatória e invertendo os ônus da sucumbência, deixou de fixar de forma expressa os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à sua defesa, em descompasso com os ditames do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC. Afirma que, ante a ausência de condenação da seguradora ao pagamento de valores e a improcedência da ação, a base de cálculo adequada para fixação da verba honorária deve ser o valor atualizado da causa.

Com efeito, é pacífico o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados mesmo quando a demanda é julgada improcedente, hipótese na qual a base de cálculo deverá ser o valor atualizado da causa, conforme expressa previsão do § 2º do art. 85 do CPC:

“Art. 85. (...)

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.”

No caso em tela, a decisão colegiada deu provimento à apelação da ré para julgar improcedente a demanda, mas não estabeleceu expressamente a verba honorária devida ao patrono da parte vencedora. Tal omissão, embora inócua do ponto de vista do resultado do julgamento, impõe-se como omissão formal a ser sanada nos termos do art. 1.022, II, do CPC, especialmente diante da necessidade de tornar a decisão exequível e compatível com a sistemática processual vigente.

De outro lado, não prospera a alegação do embargado no sentido de que os embargos consistiriam em mero inconformismo com o resultado do julgamento. Não se trata aqui de rediscussão do mérito da causa, mas sim de suprimento de omissão material quanto à fixação da verba honorária, o que se insere no escopo próprio dos aclaratórios.

Diante disso, entendo pela procedência parcial dos embargos para, sanando a omissão apontada, fixar os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o benefício da justiça gratuita concedido ao embargado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração para
ACOLHÊ-LOS
, apenas para suprir a omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, que ora arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É COMO VOTO.

Belém, 01 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 15/07/2025